Tribunal: STF
Processo: HC 111173
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DOS PACIENTES, MOTIVADO POR DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE “HABEAS CORPUS” INTERPOSTO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO AO JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS – PRERROGATIVA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO EM PARTE.



    - O réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis”. Esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Precedentes.